Tribunal: TJES
Processo: 0002410-84.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002410-84.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: ADELIA SOARES e outros (8)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0002410-84.2019.8.08.0028.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE IRUPI/ES.

RECORRIDO:
ADÉLIA SOARES E OUTROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. I
NCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ADÉLIA SOARES E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE IRUPI/ES.

Em síntese, alegam as partes autoras serem professoras da rede pública municipal, concursadas e sujeitas a Lei Municipal nº 319/2003 e que apesar de ter direito a gozar de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

DECLARAR
o direito dos Autores ao pagamento do adicional constitucional de férias () sobre o período de férias efetivamente gozado (45 dias); ficando excluído apenas o período em que a Requerente
ALESSANDRA STANGARI SILVA
exerceu a função de diretora escolar, notadamente março/2017 a junho/2019, sobre o qual o terço constitucional deve ser calculado sobre o período de 30 dias de gozo de férias.

CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as verbas deverão ser acrescidas de juros e correção monetárias, observados os parâmetros estabelecidos no
Tema 870 do STF
e
Tema 905 do STJ
, bem como, na Emenda Constitucional nº 113/2021.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida em fls. 227/231 (digitalizadas), o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que os professores possuem direito a 30 dias de férias, os demais dias em que não há aulas, são de recesso, que não se confunde com período de férias. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na hipótese, a
Lei Municipal nº 319/2003
no artigo 29 é expressa ao assegurar aos profissionais de educação do município recorrente o direito de usufruírem de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente. Senão vejamos:

Art. 29.
O profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Observa-se que a norma supracitada em nenhum momento informa que 15 (quinze) dias seriam correspondentes a um período de recesso,
sendo a lei expressa ao prever que serão 45 dias de férias.

Ademais, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691).
Precedentes do e. STF e do e. TJES. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

Portanto, conforme prevê a legislação de regência e a jurisprudência acima transcrita, não resta dúvidas que é devido ao professor da rede pública municipal a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)